Tribunal: TJPA
Processo: 0000003-21.2012.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. ERRO DE TIPO. TESES RECHAÇADAS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU CONTEÚDO VARIADO. ADEQUAÇÃO ÀS CONDUTAS DE ?GUARDAR? E ?TRAZER CONSIGO? SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO. DOLO COMPROVADO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. CONDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO PREVISTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Improcedente o pleito absolutório se todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida destinava-se à comercialização, quando se observa, conforme depoimentos das testemunhas inclusas aos autos e pelas circunstâncias da prisão em flagrante, a forma de acondicionamento, em ?petecas?, prontas para venda e a apreensão de apetrechos utilizados para preparação do material ilícito, como a substância ?barrilha leve?.2. Frise-se que, embora os réus não tenham sido surpreendidos vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas ?guardar? e ?trazer consigo? substâncias entorpecentes para fins de comercialização, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida pelos recorrentes, já que tinha pleno conhecimento do conteúdo ilícito que aceitaram guardar em sua residência, tanto que, imediatamente à ação da equipe de policiais, procuraram se desfazer do material.3. Não há acolher a tese de erro de tipo, porquanto evidenciado o elemento subjetivo da conduta, consistente no dolo genérico voltado à consciência e vontade de guardar drogas a pedido de terceiros para a mercancia ilícita.4. Incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causas atenuantes, face à vigente vedação contida no verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0000003-21.2012.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTA IZABEL/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTES:
MAIZA DOS SANTOS MONTEIRO E LUCAS BARBOSA DE FREITAS
DEFENSORES PÚBLICOS: MÁRCIO DA SILVA CRUZ E MÁRCIO ALVES FIGUEIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. ERRO DE TIPO. TESES RECHAÇADAS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU CONTEÚDO VARIADO. ADEQUAÇÃO ÀS CONDUTAS DE ¿GUARDAR¿ E ¿TRAZER CONSIGO¿ SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO. DOLO COMPROVADO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. CONDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO PREVISTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Improcedente o pleito absolutório se todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida destinava-se à comercialização, quando se observa, conforme depoimentos das testemunhas inclusas aos autos e pelas circunstâncias da prisão em flagrante, a forma de acondicionamento, em ¿petecas¿, prontas para venda e a apreensão de apetrechos utilizados para preparação do material ilícito, como a substância ¿barrilha leve¿.
2. Frise-se que, embora os réus não tenham sido surpreendidos vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas ¿guardar¿ e ¿trazer consigo¿ substâncias entorpecentes para fins de comercialização, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida pelos recorrentes, já que tinha pleno conhecimento do conteúdo ilícito que aceitaram guardar em sua residência, tanto que, imediatamente à ação da equipe de policiais, procuraram se desfazer do material.
3. Não há acolher a tese de erro de tipo, porquanto evidenciado o elemento subjetivo da conduta, consistente no dolo genérico voltado à consciência e vontade de guardar drogas a pedido de terceiros para a mercancia ilícita.
4. Incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causas atenuantes, face à vigente vedação contida no verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de julho e encerrada aos três dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Maiza dos Santos Monteiro e Lucas Barbosa de Freitas
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, que os condenou, ambos como incursos nas sanções punitivas do crime capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, às seguintes penas:

- Maiza dos Santos Monteiro, à reprimenda final de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa; e,

- Lucas Barbosa de Freitas, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor à época do crime.

Narra a
prefacial acusatória
(fls. 03/05) que, no dia 08 de janeiro de 2012, por volta das 10h00min, no Bairro Jardim Florestal, uma guarnição da Polícia Militar, em diligência para captura de um assaltante, vulgo ¿Pedrinho¿, que estaria num local identificado como ¿Buraco Fundo¿, localizado na ¿Invasão do Tatu¿, visualizaram a recorrente Maiza dos Santos correndo com um balde plástico nas mãos, arremessando-o, posteriormente, dentro de um vaso sanitário localizado na área externa da casa. Relata que a equipe de Policiais logrou êxito na apreensão do referido balde, ainda sujo de vezes, no qual continham 03 (três) pacotes de substância com aspecto semelhante à pasta base de cocaína, além de 01 (um) saco plástico, no qual estava escrito a palavra ¿barilha¿, e continha substância em pó branca, comumente utilizada para o preparo da pasta base de cocaína. Relata que a citada ré, assim como seu companheiro Lucas Barbosa, ora recorrente, que também estava na residência, foram presos em flagrante delito. Na ocasião, ambos relataram que aceitaram receber a droga do nacional de vulgo ¿Pedrinho¿, que estava sendo perseguido por Policiais Militares.

Em
razões recursais
(fls. 200), a defesa da apelante
Maiza dos Santos Monteiro
, por meio da Defensoria Pública do Estado, pugna pela reforma da sentença, com a consequente absolvição da ré, por
in dubio por reo
, em face da fragilidade de provas, insuficiente a ensejar a condenação.

Requer o conhecimento e provimento do apelo.

Em
contrarrazões
(fls. 202), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento da insurgência defensiva.

O recorrente
Lucas Barbosa de Freitas
, por sua vez, em razões de recurso (fls. 221-223), também apresentadas pela Defensoria Pública Estadual, clama, igualmente, pela reforma do édito condenatório, ao argumento de que o réu incorreu em erro de tipo, consoante art. 20 do Código Penal, pois não comprovado o dolo na ação por ele desenvolvida, já que o material ilícito fora deixado por terceiro em sua residência, dentro de uma sacola, cujo conteúdo desconhecia.

Almeja, por outro lado, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor do recorrente.

Pugna pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Em
contrarrazões
(fls. 228-229), o Representante do Órgão Ministerial pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento da insurgência defensiva.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
de ambos os apelos.

À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos.

Antes de mais nada, em virtude da similitude das argumentações esposadas por ambos os recorrentes, cuja conduta fora desenvolvida no mesmo contexto fático, hei por bem proceder a análise conjunta de ambos os recursos.

1. Da pleiteada absolvição.
In dubio pro reo
. Insuficiência probatória. Alegada ausência de dolo. Erro de tipo:

Na hipótese, pretende a defesa a reforma da sentença, com a consequente absolvição dos acusados em referência, tanto por
in dubio por reo
, em face da fragilidade de provas, insuficiente a ensejar a condenação dos mesmos, como pela tese de ausência de dolo na conduta praticada, diante do desconhecimento do conteúdo da sacola deixada por terceiro na residência.

Não assiste razão à pretensão recursal.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Boletim de Ocorrência Policial, às fls. 14; do Auto de Apresentação e Apreensão, às fls. 28-29; do Laudo de Exame Toxicológico de Constatação, às fls. 31; e do Laudo de Exame Toxicológico Definitivo, às fls. 105, que atesta a apreensão de 270g (duzentos e setenta gramas) de substância pastosa e esbranquiçada, distribuída em 03 (três) sacos transparentes, acondicionados dentro de um vasilhame plástico, sem tampa, sujo de material fecal humano, e cujo resultado restou positivo para COCAÍNA; e ainda, de 365g (trezentos e sessenta e cinco gramas), de substância pulverulenta, contida num saco plástico, cujo resultado resultou positivo para CARBONATO DE SÓDIO, comercialmente conhecido como
¿Barrilha Leve¿,
utilizada para preparação da pasta de cocaína.

A
autoria delitiva
, ressoa, igualmente, induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

Os recorrentes, Maiza dos Santos Ribeiro e Lucas Barbosa de Freitas, em juízo, ao serem interrogados, negam a autoria criminosa a eles imputada. Ambos, todavia, declaram, em sede policial, que aceitaram guardar o material entregue pelo nacional de vulgo ¿Pedrinho¿, o qual estaria fugindo da Polícia, e que, no momento da abordagem policial, resolveram se desfazer do conteúdo ilícito, jogando-o no vaso sanitário, localizado na área externa da casa.

A que se pode notar, em que pese a negativa de autoria apresentada por ambos os recorrentes, entendo que a tese defensiva não merece acolhida.

Observa-se que, a narrativa dos autos expõe circunstâncias que, comprovadamente, denotam situação de nítida traficância desempenhada pelos réus, veja-se:

Segundo depoimento das testemunhas Edilson Alves da Cunha, Samuel dos Santos Damasceno e Reinaldo da Silva Nazaré - Policiais Militares que participaram da diligência que culminou com a prisão dos apelantes, a droga foi encontrada na residência dos acusados, tratando-se, em média, de um punho de cocaína, acondicionada em saco plástico.

A que se pode notar, de maneira clarividente, a tese defensiva carece do mínimo de veracidade, quando confrontada pelos sólidos depoimentos dos agentes policiais, convergentes e harmônicos entre si, no sentido de que, a droga apreendida foi encontrada em poder de ambos os recorrentes, tentando se desfazer da mesma, diante da chegada da equipe de policiais.

Ademais,
in casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida
destinava-se à comercialização
, quando se observa, conforme depoimentos das testemunhas inclusas aos autos e pelas circunstâncias da prisão em flagrante, a forma de acondicionamento, em ¿petecas¿, prontas para venda e a apreensão de apetrechos utilizados para preparação do material ilícito, como a substância ¿barrilha leve¿.

Frise-se que, embora os réus não tenham sido surpreendidos vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas ¿guardar¿ e ¿trazer consigo¿ substâncias entorpecentes para fins de comercialização, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida pelos recorrentes, já que tinha pleno conhecimento do conteúdo ilícito que aceitaram guardar em sua residência, tanto que, imediatamente à ação da equipe de policiais, procuraram se desfazer do material.

A absolvição em virtude do erro de tipo, portanto, não merece acolhida.

O erro sobre o elemento constitutivo do tipo, apto a afastar o dolo e, consequentemente, a tipicidade da conduta, está previsto no art. 20, caput, do Código Penal, que assim estabelece:
¿Art. 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.¿

O referido dispositivo legal tem o condão de excluir o dolo sob o argumento de que o agente possui uma falsa representação da realidade, ou seja, pratica um fato descrito no tipo penal sem ter devida consciência de sua conduta.

No caso, trata-se de tráfico de drogas, delito de ação múltipla e conteúdo variado, de modo que basta, para a consumação, a prática de uma das ações nucleares constantes do tipo, sendo prescindível o efetivo ato de mercancia.

Desse modo, não há acolher a tese de erro de tipo, porquanto evidenciado o elemento subjetivo da conduta, consistente no dolo genérico voltado à consciência e vontade de guardar drogas a pedido de terceiros para a mercancia ilícita.

Destaque-se que, consoante orientação jurisprudencial já consolidada, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
In casu
, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar os recorrentes.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:
PENAL. CRIME DE FURTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.VALIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL.
O depoimento da testemunha policial tem especial relevância, ainda mais quando corroborada com demais provas constantes dos autos, e mesmo pelo fato de nada existir no sentido de fazer desacreditar a sua palavra, inexistem nos autos motivos que possam sugerir dúvida com relação ao depoimento da testemunha policial.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Consumação com a simples inversão da posse da res furtiva. PLEITO DE MUDANÇA NO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. Em que pese a pena ter sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, justifica-se a fixação do regime mais gravoso, em razão da reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
(TJE/PA, 2019.04812190-47, 209.772, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-11-21) (grifei)

Bem se vê, pois, que o MM. Juiz desincumbiu-se do seu mister com a devida acuidade, apreciando a prova com percuciência. A análise detida da prova angariada converge a um juízo de verossimilhança da acusação, ora confirmada na r. sentença, motivo pelo qual descabe falar em absolvição por insuficiência de provas ou por erro de tipo.

2. Da pretendida aplicação da atenuante da menoridade relativa.
Pedido adstrito ao réu Lucas Barbosa de Freitas
:

Cumpre enfatizar que, diversamente do que afirma a defesa, a atenuante disposta no art. 65, I, do CPB (menoridade relativa), fora devidamente reconhecida na sentença pelo Magistrado sentenciante, o qual, porém, deixou de atribuir
quantum
redutor a ela corresponde, diante do fato de que a pena primária fora estabelecida no importe mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão.

Consoante verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares
.

Nesse sentido caminha a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:
PENAL. ART. 157, §2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DO ART. 65, I E III, ?d?, CP, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, abaixo do mínimo legal, face vedação da súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, em plena aplicabilidade.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial. (TJE/PA, 2020.00743568-63, 212.363, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05) (grifei)
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL. ART. 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. (¿) 2.
DA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 02 ANOS DE RECLUSÃO (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, ?A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL?. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE.
(...). Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Mantendo a Pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Aberto, além de 20 (vinte) dias multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. (...)Relatora (TJE/PA2020.00388514-68, 211.632, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-05)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
nos termos acima expendidos.

É o voto.
Belém/PA, 03 de agosto de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

10